Tribunal: STJ
Processo: 0003342-38.2023.8.16.0116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507175 - PR (2023
/0423157-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DAVID ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: GIOVANI GREGORIO
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 8238d932-a5b7-4adb-b061-e64fe2bf63cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507175 - PR (2023
/0423157-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: DAVID ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: GIOVANI GREGORIO
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental de DAVID ALVES DA SILVA contra decisão
monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a inadmissibilidade do recurso especial com fundamento
na Súmula n. 211/STJ. O agravante alegou que o Tribunal de
origem
teria
examinado
a
matéria
suscitada,
havendo
prequestionamento por meio de embargos de declaração, e que as
teses eram de ordem pública. Defendeu, ainda, violação do princípio
da dialeticidade, negativa de prestação jurisdicional e afronta aos
arts. 315, § 2o, do CPP e 93, IX, da CF/1988.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve efetivo
prequestionamento das matérias alegadas no recurso especial, (ii)
verificar se a ausência de impugnação específica no recurso em
sentido estrito caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e (iii)
apurar se houve negativa de prestação jurisdicional ou violação do
art. 93, IX, da CF/1988, passível de conhecimento pelo STJ.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA49497486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:40
Código de Controle do Documento: 1cf213fb-3e9f-4979-a1c4-84970d91b9c7

3. O Tribunal de origem não examinou os dispositivos legais
apontados como violados no recurso especial, limitando-se a não
conhecer do recurso em sentido estrito por ausência de impugnação
específica, o que impede o conhecimento do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 211/STJ.

4. A simples oposição de embargos de declaração com o objetivo de
prequestionamento não supre a ausência de manifestação expressa
do Tribunal local acerca da matéria, sendo indispensável a indicação
de violação do art. 619 do CPP para viabilizar a análise de
prequestionamento ficto.

5. A alegação de que o Tribunal de origem se negou a jurisdicionar
confunde-se com a exigência de prequestionamento. A ausência de
conhecimento do recurso por deficiência recursal constitui
pronunciamento judicial válido.

6. Mesmo em se tratando de questões de ordem pública, o
conhecimento do recurso especial exige o prévio enfrentamento da
matéria pela instância de origem.

7. A alegada violação do art. 93, IX, da Constituição Federal não
pode ser apreciada pelo STJ, por se tratar de matéria constitucional,
de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme o
art. 102, III, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

: 1. A ausência de enfrentamento expresso da
Tese de julgamento
matéria pelo Tribunal de origem inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 2. A oposição
de embargos de declaração não configura, por si só,
prequestionamento, sendo indispensável a indicação de violação do
art. 619 do CPP para eventual análise de omissão. 3. A ausência de
impugnação específica no recurso em sentido estrito caracteriza
ofensa ao princípio da dialeticidade e justifica seu não conhecimento
pela instância ordinária.

: CPP, arts. 315, § 2o, e 619; CPC, art.
Dispositivos relevantes citados
1.025; CF/1988, art. 93, IX.

: STJ, AgRg no REsp n. 1.993.252
Jurisprudência relevante citada
/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
07/06/2022
.
13/06/2022
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49497486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:40
Código de Controle do Documento: 1cf213fb-3e9f-4979-a1c4-84970d91b9c7

Trata-se de agravo regimental de DAVID ALVES DA SILVA contra
decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso
especial mantendo a inadmissibilidade do recurso especial com fundamento na
Súmula n. 211/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 2.389–2.393), o agravante sustenta,
em síntese, que: a) a matéria suscitada no recurso especial foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem; b) a própria decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem reconhece a violação legal; c) as questões arguidas
são de ordem pública, cognoscíveis de ofício; d) houve prequestionamento da
matéria mediante a oposição de embargos de declaração; e) ausente ofensa ao
princípio da dialeticidade, pois a Defesa impugnou especificamente a decisão
de primeiro grau; f) o recurso em sentido estrito contra a pronúncia possui
efeito devolutivo amplo, g) o Tribunal de origem se negou a jurisdicionar,
violando o princípio da jurisdição e o art. 315, § 2o, do CPP, e h) houve afronta
ao art. 93, IX, da Constituição Federal por falta de fundamentação.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, os dispositivos legais
apontados como violados não foram objeto de efetivo debate e deliberação pelo
Tribunal de origem, que se limitou a não conhecer do recurso em sentido
estrito por entender que as razões recursais eram mera reprodução das
alegações finais, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
expressamente declarou que não conheceu da tese relativa à nulidade do
aditamento da denúncia por ausência de dialeticidade recursal, não tendo,
portanto, analisado o mérito da questão.
O agravante insiste na tese de que ocorreu o prequestionamento da
matéria e que a oposição de declaratórios teve essa finalidade explícita.
Contudo, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a mera oposição de
embargos de declaração, sem que o Tribunal local efetivamente enfrente as
questões suscitadas, não é suficiente para configurar o prequestionamento.
Quanto à alegação de que o Tribunal de origem se negou a
, não se pode confundir a exigência de prequestionamento com
jurisdicionar
eventual negativa de prestação jurisdicional.
O não conhecimento do recurso em sentido estrito por ausência de
dialeticidade, acertado ou não, constitui pronunciamento judicial válido que,
para ser impugnado em sede de recurso especial, demandaria a indicação
expressa de violação do art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA49497486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:40
Código de Controle do Documento: 1cf213fb-3e9f-4979-a1c4-84970d91b9c7

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que,

a fim de que se avalie a ocorrência do prequestionamento ficto da
matéria, é indispensável a indicação de ofensa ao art. 619 do Código
de Processo Penal, para que possa esta Corte Superior analisar a
ocorrência de omissão acerca de matéria que deveria ter sido
apreciada pelo Tribunal de origem. A constatação da omissão é
requisito indispensável para a configuração do prequestionamento
ficto, nos moldes do art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicável
por força do art. 3.o do referido Estatuto Processual Criminal (AgRg no
REsp n. 1.993.252/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
07/06/2022
13/06/2022

No que concerne à alegação de que as questões suscitadas seriam de
ordem pública, cognoscíveis de ofício, cumpre ressaltar que, mesmo em se
tratando de matérias dessa natureza, é imprescindível o prequestionamento
para o conhecimento do recurso especial.
Por fim, no tocante à alegada violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal, tal matéria extrapola a competência do Superior Tribunal de Justiça,
a quem cabe a interpretação e aplicação da legislação federal
infraconstitucional, sendo a análise de eventual ofensa à Constituição Federal
reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Carta
Magna.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:40
Código de Controle do Documento: 1cf213fb-3e9f-4979-a1c4-84970d91b9c7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0423157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.507.175 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033423820238160116 00043349620238160116
0004334962023816011600044925420238160116 00044925420238160116
00044994620238160116 33423820238160116 43349620238160116
4334962023816011600044925420238160116 44925420238160116
44994620238160116
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIOVANI GREGORIO
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
AGRAVANTE
: DAVID ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DAVID ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS PONTAROLLI - PR038487
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: GIOVANI GREGORIO
ADVOGADO
: MARCOS CÂNDIDO RODEIRO - PR040988
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422124852120650=4182@
2023/0423157-0 - AREsp 2507175 Petição : 2025/0037445-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:45:56
Código de Controle do Documento: 564DB259-8D04-4D70-A1B3-CB3302ABF7D0